Tribunal: TJMT
Processo: 0003960-33.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003960-33.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ERNESTO ANTONIO COELHO - CPF: 171.562.971-04 (APELADO), DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARAES - CPF: 008.051.841-98 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0003960-33.2015.8.11.0041 APELANTE: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO APELADO: ERNESTO ANTONIO COELHO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR COBRADO CORRESPONDE A LEITURA DO MEDIDOR, COM BASE NO VOLUME DE ÁGUA FORNECIDO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA QUE AFASTAM TAL PRESUNÇÃO – ENORME VARIAÇÃO DO VALOR DO CONSUMO MÉDIO – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO DESPROVIDO. Se a relação mantida entre as partes é de consumo, são aplicáveis à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois, do ponto de vista dos usuários, a Concessionária mantém relação jurídica de natureza consumerista. Ainda que o regulamento da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – AMAES determine a cobrança com base no volume de água fornecido, inexistindo leitura ou qualquer MFS 2 irregularidade na medição ou hidrômetro, prudente que o faturamento ocorra com base na média de consumo do usuário. O fato de o laudo de vistoria apontar que o Hidrômetro não se encontrava violado ou possuía vazamento, demonstra apenas que não houve a prática de fraude por parte do autor, não se desincumbindo a concessionária de água, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15, em comprovar a legitimidade do valor cobrado, mormente se apurou-se quantia superior em aproximadamente três vezes o consumo médio do autor.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO na Ação Revisional c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ERNESTO ANTONIO COELHO, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para: a) declarar canceladas as faturas de abril a julho de 2014; b) confirmar o refaturamento das contas pela requerida, para que as faturas canceladas passem a constar para o faturamento da média dos seis meses anteriores; c) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)

Em síntese, sustenta a recorrente que inexiste dispositivo legal que obrigue a concessionária a emitir a cobrança com base em média de consumo, bem como defende a legalidade das faturas canceladas.

Assevera que o regulamento da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário – AMAES determina o faturamento com base no volume de água fornecido ao imóvel, inexistindo cobrança indevida.

Alega que usou todos os meios disponíveis para comprovar que não fora encontrada nenhuma irregularidade no hidrômetro da residência do apelado, sendo o aumento do valor da conta decorrente do acúmulo da leitura.

Afirma ainda que para que fosse declarado o excesso de cobrança, deveria ser realizada a perícia no hidrômetro, contudo, o pedido de produção de prova não foi acolhido pelo juiz condutor do feito.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 30286991).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (IDs 30262485 a 30286467) que a parte autora, ora apelada, teve uma abrupta variação de consumo em sua conta de água no mês de abril de 2014, recebendo uma fatura no valor de R$729,90 (setecentos e vinte e nove reais e noventa centavos) quando se pagava em torno de R$ 36,00 (trinta e seis reais), sem que tivesse ocorrido alteração na rotina capaz de justificar tal diferença.

Narra que se dirigiu vezes às sedes da requerida com o objetivo de averiguar o que estava acontecendo e solicitar uma vistoria, entretanto não obteve êxito.

Acrescenta que nos meses seguintes vieram faturas com o valor acima do que realmente consumia, e sem condições de arcar com os valores cobrados, não realizou os pagamentos.

Pois bem.

É cediço que por se tratar de serviço público, o faturamento do consumo de água goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público. Contudo, não se pode olvidar que a presunção pode ser afastada diante de prova ou circunstância contrária que demonstre a existência de irregularidade.

Trata-se a hipótese dos autos de típica relação de consumo, sendo aplicável à espécie as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois, apesar de se tratar de serviço público, do ponto de vista do usuário, a Concessionária/requerida é fornecedora nos moldes da lei consumerista.

Assim, diante do previsto no art. 6o, VIII, do CDC, o qual estabelece que o consumidor tem direito à facilitação da defesa de seus direitos,

deve o ônus da prova ser invertido, recaindo sobre a concessionária/apelante provar a regularidade da prestação do serviço, principalmente em casos como este em que há notória disparidade (do padrão médio) no valor cobrado do usuário/consumidor.

A apelante alega ser devido o valor cobrado, bem como que AMAES determina o faturamento com base no volume de água fornecido ao imóvel.

Todavia, ainda que o regulamento da citada agência determine a cobrança com base no volume de água fornecido, inexistindo leitura ou qualquer irregularidade na medição ou hidrômetro, prudente que o faturamento ocorra com base na média de consumo do usuário.

Na hipótese, a fatura do mês de abril/2014, correspondente ao o consumo lido no mês de março/2014 (119m3), é absurdamente superior à média de consumo da residência do autor/apelado (de 15m3 a 39m3), denotando irregularidade na medição.

Destarte, competia à apelante comprovar que tal consumo é legítimo, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15, o que, entretanto, não ocorreu.

O fato de o laudo de vistoria (ID 30286497) apontar que o Hidrômetro não se encontrava violado ou possuía vazamento demonstra apenas que não houve a prática de fraude por parte do apelado, não se desincumbindo a concessionária de água em comprovar a legitimidade do valor cobrado, mormente porque trata-se de quantia superior em aproximadamente três o consumo do autor.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FATURA DE CONSUMO DE

ÁGUA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA QUE POSSUEM CONDÃO DE AFASTAR TAL PRESUNÇÃO – ENORME VARIAÇÃO DO VALOR DO CONSUMO MÉDIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INDEVIDA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O faturamento do consumo de água , tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, mas, por óbvio, essa presunção pode ser afastada diante das circunstâncias de cada caso. 2. A relação mantida entre as partes é de consumo , sendo aplicáveis à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois, do ponto de vista dos usuários, a Concessionária mantém relação jurídica de natureza consumerista. 3. Não se desincumbindo a Concessionária do ônus de comprovar a regularidade do serviço prestado e a legitimidade da leitura de consumo , inclusive com posterior cancelamento e readequação da fatura, torna-se incontroversa a irregularidade na medição questionada. 4. Não comprovada adequadamente a origem do débito contestado, mostra-se indevida a cobrança da fatura, assim como a interrupção no fornecimento do serviço em razão da ausência de pagamento. 5. Segundo pacífica orientação do STJ, “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial

prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014). 6. “A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água , energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto” (TJMT – 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL No 0004779-14.2016.8.11.0015 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 27/02/2019 – DJE 08/03/2019).” (N.U 0036298-60.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 24/09/2019) g.n.

E não se diga que o único meio de averiguar se houve excesso de cobrança era a prova pericial cuja produção foi negada pelo juiz condutor do feito, pois conforme ressai do termo de audiência de instrução e julgamento (ID 30286967), foram as partes que desistiram da produção de mais provas.

Portanto, não comprovada adequadamente a origem do débito contestado, mostra-se indevida a cobrança das faturas, razão pela qual, há de se manter incólume a sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e, por consequência, majoro os honorários recursais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020